Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DÍVIDA ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 531, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
1. O cumprimento de sentença ou de decisão interlocutória que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, previsto no art. 528 a 533 do Código de Processo Civil (CPC), pode se tratar de alimentos fixados em: 1) decisão de mérito transitada em julgado (cumprimento definitivo); 2) decisão sujeita a recurso destituído de efeito suspensivo (cumprimento provisório); 3) decisão interlocutória que conceda alimentos provisórios (art. 4o, da Lei 5.478/1968).
2. O art. 531, § 2o, dispõe que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença”. Assim, caso se trate de cumprimento definitivo (decisão de mérito transitada em julgado), o cumprimento deve ser processado nos mesmos autos e não em autos apartados.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.930.593/MG, de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu no sentido de que o cumprimento de sentença alimentar deve ser processado nos mesmos autos do título judicial ainda que haja cumulação de pedidos: “O cumprimento da sentença alimentar deverá se realizar nos mesmos autos do título judicial (CPC, art. 531, § 2o), salvo se se tratar de alimentos não definitivos (§ 1o), podendo se dar mediante o emprego das seguintes técnicas executivas: (i) protesto do pronunciamento judicial (CPC, art. 528, § 1o); (ii) prisão civil (CPC, art. 528, § 3o); (iii) expropriação (CPC, arts. 528, § 8o, e 530); (iv) desconto em folha de pagamento ou de outros rendimentos (CPC, art. 529); e (v) constituição de capital (CPC, art. 533)".
4. A decisão merece reforma: o cumprimento de sentença deve tramitar nos autos em que constituído o título judicial.
5. Recurso provido.